Tribunal: TJMT
Processo: 1042141-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042141-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), RODRIGO ROQUE - CPF: 063.979.981-77 (AGRAVANTE), B. F. D. S. R. - CPF: 081.302.021-23 (AGRAVADO), JESSICA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 050.737.551-38 (AGRAVADO), JESSICA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 050.737.551-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.604.801-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e de família. agravo de instrumento. cumprimento de sentença de alimentos. penhora via sisbajud na modalidade “teimosinha”. exceção de pré-executividade rejeitada. alegação de comprometimento da subsistência do executado. crédito alimentar. impenhorabilidade salarial afastada. prevalência do interesse do alimentando. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de alimentos, rejeitou exceção de pré-executividade e determinou a penhora integral de ativos financeiros do executado via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", para satisfação de débito alimentar que se arrasta desde 2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante; e (ii) estabelecer se a penhora integral de ativos financeiros do executado via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” viola o princípio da dignidade da pessoa humana, considerando a alegação de que sua renda líquida mensal é de apenas R$ 3.492,76 após descontos obrigatórios e empréstimos consignados.

III. Razões de decidir

3. O artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que a impenhorabilidade dos salários e vencimentos não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

4. O crédito alimentar destinado à subsistência de menor impúbere possui supremacia sobre as obrigações contratuais assumidas pelo genitor perante instituições financeiras, não sendo razoável que empréstimos bancários sirvam de escudo para frustrar a execução de alimentos.

5. A ferramenta "teimosinha" (reiteração automática de ordens de bloqueio) constitui mecanismo legítimo de satisfação do crédito alimentar, especialmente diante de débito que se arrasta por longo período e de indícios de blindagem patrimonial.

6. A responsabilidade pelo sustento da prole não pode ser secundarizada em face de dívidas bancárias ou desorganização financeira do alimentante, devendo prevalecer o princípio da paternidade responsável e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade salarial não se aplica à execução de alimentos, sendo legítima a penhora integral de ativos financeiros do devedor via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", independentemente de comprometimento de parte da renda com empréstimos consignados. 2. O crédito alimentar destinado à subsistência de menor possui supremacia sobre obrigações contratuais assumidas pelo alimentante, em observância ao princípio da paternidade responsável e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO ROQUE em face da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença de Alimentos” (proc. nº 1002986-12.2024.8.11.0025), rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante/executado e determinou a penhora de ativos financeiros do agravante via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, no valor integral da dívida, nos autos do cumprimento de sentença que visa ao pagamento de débito alimentar (cf. Id. nº 210189670 do processo de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao considerar sua remuneração bruta (R$ 6.998,00) como parâmetro para aferir sua capacidade financeira, ignorando que sua remuneração líquida é de apenas R$ 3.492,76, após os descontos obrigatórios e empréstimos consignados.

Sustenta que a penhora integral do valor executado (R$ 99.826,66) compromete sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que sua renda líquida já se encontra quase integralmente comprometida com despesas essenciais.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento de quaisquer valores bloqueados até o julgamento final do recurso e, no mérito, a limitação da penhora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos mensais.

Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, indeferidos em primeira instância (cf. Id. nº 331043389).

A decisão contida no Id. nº 341776545 indeferiu o pedido liminar.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 342842871).

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido antecipatório (cf. Id. nº 345223857).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no mérito, prejudicado o agravo interno (cf. Id. nº 350886383).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO ROQUE contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", no valor integral da dívida de R$ 99.826,66, em sede de cumprimento de sentença de débito alimentar.

Alega o agravante que a decisão agravada partiu de premissa fática equivocada ao considerar sua remuneração bruta (R$ 6.998,00) e não a líquida (R$ 3.492,76) para afastar a tese de comprometimento da subsistência. Sustenta que a penhora integral viola o princípio da dignidade da pessoa humana, pleiteando a limitação da constrição a 30% de seus rendimentos líquidos. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento se encontra apto a julgamento de mérito, tendo sido cumpridas todas as etapas processuais, inclusive com a apresentação de contrarrazões e parecer ministerial. Desse modo, o exame do Agravo Interno, interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, perde o seu objeto diante da cognição exauriente que ora se realiza sobre a matéria principal. A decisão final deste colegiado substitui, para todos os efeitos, o pronunciamento monocrático provisório, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

Ultrapassada a questão prejudicial, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento. A controvérsia cinge-se a verificar o direito à gratuidade de justiça e a legalidade da ordem de penhora via SISBAJUD (“teimosinha”) sobre a integralidade da dívida em conta bancária do executado.

A execução trata de verba alimentar pretérita e acumulada, destinada à subsistência de menor impúbere. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, § 2º, estabelece expressamente que a impenhorabilidade dos salários e vencimentos não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

Veja-se a redação legal:

“Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários... § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.”

Nesse cenário, a pretensão do Agravante de limitar a penhora a 30% de seus rendimentos líquidos, utilizando como base de cálculo o valor remanescente após o desconto de empréstimos bancários, inverte a lógica da prioridade do crédito. O crédito alimentar da criança possui supremacia sobre as obrigações contratuais assumidas pelo genitor perante instituições financeiras.

Admitir a tese recursal significaria permitir que o devedor de alimentos, ao comprometer sua renda com empréstimos pessoais, blindasse seu patrimônio contra a execução de alimentos, em flagrante prejuízo à dignidade da credora menor. A ferramenta “teimosinha” (reiteração automática de ordens de bloqueio) é mecanismo legítimo de satisfação do crédito, especialmente diante de um débito que se arrasta desde 2015 e de indícios de blindagem patrimonial apontados na origem.

Não se verifica, portanto, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana do executado, mas sim a efetivação do princípio da paternidade responsável e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. A responsabilidade pelo sustento da prole não pode ser secundarizada em face de dívidas bancárias ou desorganização financeira do alimentante. Se o Agravante possui empréstimos que consomem 50% de sua renda, tal fato deve ser resolvido com seus credores bancários ou em ação própria de superendividamento, jamais servindo de escudo para frustrar a execução de alimentos.

Fosse pouco, consulta dos autos de origem demonstra que a determinação de bloqueio na modalidade teimosinha durou do período de 03.10.2025 a 02.11.2025, não havendo qualquer nova determinação que justifique a irresignação do agravante.

Assim, a decisão agravada que determinou a penhora de ativos para a satisfação integral do débito mostra-se correta e alinhada à legislação vigente e à proteção do crédito alimentar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026